Tribunal: TJSP
Processo: 2203605-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUORS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332 DO E. STF. JULGAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEM NECESISDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO FINAL. CÁLCULO PRO RATA DIES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. INTUITO RESSARCITÓRIO QUE IMPÕE INDENIZAÇÃO POR TODO O PERÍODO DE DESOCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUORS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332 DO E. STF. JULGAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEM NECESISDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO FINAL. CÁLCULO PRO RATA DIES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. INTUITO RESSARCITÓRIO QUE IMPÕE INDENIZAÇÃO POR TODO O PERÍODO DE DESOCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO DEPÓSITO.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação que manteve fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano, bem como cálculo destes de forma pro rata, além de estabelecer como marco inicial da atualização monetária da indenização a data do protocolo da indenização.
2 .A força vinculante das decisões do E. STF em sede de controle de constitucionalidade tem efeitos sobre os demais processos quer versam sobre a matéria que variam conforme o momento no qual foi proferida a decisão.
3. No caso dos autos a decisão pretoriana deu-se anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, atraindo a aplicação do artigo 525, §12 do CPC com adequação do título em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Nos termos de orientação do próprio STF, bem como pelo que da lei consta, dispensa-se o trânsito em julgado e a publicação do acórdão para que a decisão em controle de constitucionalidade surta seus efeitos.
5. Aplicação da tese firmada na ADI 2332. Juros de 6% ao ano. Observância ainda do que consta do tema 905 do C. STJ.
6. Cálculo de juros compensatórios pro rata dies que não afronta tanto a lei quanto o título executivo, mormente ante a natureza indenizatória do instituto.
7. Atualização monetária que é devida desde a data do depósito em juízo, quando firmado o valor inicial, e não do que consta da inicial da ação de desapropriação.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203605-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são agravados OSCAR PAVAN
JÚNIOR, SILVIO PAVAN, SANDRA MASSUCATTI PAVAN e ELIANA MARTINEK
PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 37117
Autos de processo n. 2203605-72.2019.8.26.0000
Agravante: Concessionária Move São Paulo S/A
Agravados: Silvio Pavan e Outros
Juíza a quo: Lilian Keyko Hioky
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUORS
COMPENSATÓRIOS. ADI 2332 DO E. STF. JULGAMENTO
ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
EXEQUENDA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO
SEM NECESISDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO
FINAL. CÁLCULO PRO RATA DIES. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. INTUITO RESSARCITÓRIO QUE IMPÕE
INDENIZAÇÃO
POR
TODO
O
PERÍODO
DE
DESOCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA
DO DEPÓSITO.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação de
desapropriação que manteve fixação dos juros compensatórios em
12% ao ano, bem como cálculo destes de forma pro rata, além de
estabelecer como marco inicial da atualização monetária da
indenização a data do protocolo da indenização.
2 .A força vinculante das decisões do E. STF em sede de controle
de constitucionalidade tem efeitos sobre os demais processos quer
versam sobre a matéria que variam conforme o momento no qual
foi proferida a decisão.
3. No caso dos autos a decisão pretoriana deu-se anteriormente ao
trânsito em julgado da decisão exequenda, atraindo a aplicação do
artigo 525, §12 do CPC com adequação do título em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Nos termos de orientação do próprio STF, bem como pelo que
da lei consta, dispensa-se o trânsito em julgado e a publicação do
acórdão para que a decisão em controle de constitucionalidade
surta seus efeitos.
5. Aplicação da tese firmada na ADI 2332. Juros de 6% ao ano.
Observância ainda do que consta do tema 905 do C. STJ.
6. Cálculo de juros compensatórios pro rata dies que não afronta
tanto a lei quanto o título executivo, mormente ante a natureza
indenizatória do instituto.
7. Atualização monetária que é devida desde a data do depósito em
juízo, quando firmado o valor inicial, e não do que consta da
inicial da ação de desapropriação.
Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos, etc.
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A interpôs
recurso de agravo de instrumento contra a decisão que consta a
fls. 15/16, proferida nos autos de cumprimento de sentença
proferida em ação de desapropriação por utilidade pública que
moveu em face de SILVIO PAVAN, SANDRA MASSUCATTI PAVAN,
ELIANA MARTINEK PAVAN e OSCAR PAVAN JÚNIOR, que rejeitou
impugnação da agravante sobre a forma de contagem dos juros,
termo inicial do cálculo dos honorários advocatícios e índice dos
juros compensatórios.
A agravante alega, em síntese, que o percentual
dos juros compensatórios deve ser aquele fixado no julgado da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.332 pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional o artigo 15-A
do Decreto-lei no 3.365/1941, sem decisão de modulação. Não há
determinação de cálculo de juros pro rata dies. O valor dos
honorários deve ser calculado desde a data do depósito da oferta
inicial e não da distribuição da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Vieram contrarrazões a fls. 126/131.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso reúne condições de ser conhecido por
estarem presentes os pressupostos de recorribilidade.
Isso posto, passo a analisar as razões recursais
de mérito.
Diante do julgamento da ADI 2332, em 17 de
maio de 2018, o E. Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade
do
percentual
fixo
de
6%,
declarando
inconstitucional o vocábulo “até” previsto no art. 15-A do DL
3.365/1941, na redação dada pela MP 2.183-561, consoante
decisão, de relatoria do E. Min. Roberto Barroso, que ora peço
vênia para reproduzir:
Decisão: O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por
maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do
percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para
remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de
1 Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive
para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar
da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar
conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de
junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no 2.027-43, de 27
de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros
compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado
em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro
Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii)
por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de
Melo, declarar a constitucionalidade do § 1o e do § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei
3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a
constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e
nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4o do art. 15-A
do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e
nos termos do voto do Relator, declarar a constitucionalidade da estipulação de
parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos
no § 1o do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da
expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta
e um mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de
participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII
Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram:
pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da
República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018. (STF, ADI 2332,
Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, dj. 17.05.2018)
Os juros compensatórios incidentes sobre as
desapropriações por necessidade ou utilidade púbica e interesse
social, conforme entendimento referido, serão devidos a partir da
ocorrência de imissão provisória na posse fixados no percentual de
6% ao ano.
Vale destacar que a Súmula 618 do STF,
atualmente superada diante do referido julgamento, previa fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de juros compensatórios de 12% ao ano permaneceu em vigor até
a edição da MP 1.577/97 (que reduziu os juros para 6% ao ano),
cuja redação foi alterada, posteriormente, em razão das
sucessivas edições da Medida Provisória, para estabelecer a taxa
em “até 6%” conforme a MP 2.183-56. Em 2001, o E. Supremo
Tribunal Federal concedeu liminar na ADI 2332 declarando
inconstitucional a redução dos juros fixada pela MP 2.183-56, ou
seja, retornando à taxa de 12%.
Assim,
considerando
do
entendimento
consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal, revejo meu
posicionamento, até então adotado, consignando a não aplicação
da Súmula no 618/STF, em decorrência do recente julgamento da
ADI 2332.
Ainda no que tange ao tema dos juros
compensatórios em ação de desapropriação, importante destacar
entendimento jurisprudencial assentado por ambas as Turmas da
1a Seção, no sentido de que somente incidem até a data da
expedição do precatório original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Tal
entendimento
encontra,
outrossim,
fundamento no disposto no §12 do art. 100 da Constituição
Federal de 1.988, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo
assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de
cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se
tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros
compensatórios têm incidência até a data da expedição de
precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o
precatório expedido não for pago no prazo constitucional.
Correta, portanto, a fixação dos juros moratórios
em 6% ao ano, por força do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41.
Ainda no que diz respeito à extensão dos critérios
de constitucionalidade fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
importa destacar que a situação se amolda precisamente ao que
consta do artigo 525, §§ 1o III, 12 e 14 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Civil2.
A técnica escolhida pelo legislador é adequada à
compatibilização
entre
as
decisões
judiciais
submetidas
a
cumprimento forçado e à força normativa da Constituição Federal,
da qual o E. Superior Tribunal Federal é o principal guardião, com
competência para proferir decisões que vinculam todo o Poder
2 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...]
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...]
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso; [...];
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Judiciário.
Não há que se falar em infração ou sequer
fragilização da garantia da coisa julgada.
Isso porque, quando formada a coisa julgada nos
autos principais, já havia decisão das cortes superiores acerca do
tema, impondo-se sua observância.
De outro lado, a dispensa de ação rescisória, evita
uso excessivo da máquina judiciária ao passo que garante a força
vinculante das decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal que,
por sua vez, concretizam a normatividade da Constituição Federal
e devem ser obrigatoriamente observadas pelos demais órgãos do
Poder Judiciário.
No caso dos autos, a obrigação executada é
parcialmente inexequível, especificamente no que diz respeito aos
juros compensatórios.
Veja-se que a declaração de inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
10
e consequente declaração de constitucionalidade3 - do ato
normativo que embasou a decisão exequenda deu-se em maio de
2018, anterior, portanto, ao trânsito em julgado desta em março
de 2019.
Nesse mister, é importante asseverar que, no §14
do mencionado artigo, a lei se refere à “decisão” do Supremo
Tribunal Federal, ao passo que utiliza-se da expressa “trânsito em
julgado” apenas em relação à decisão exequenda.
Daí, possível extrair-se que é dispensável a
defintividade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que por
sinal, é irrecorrível, salvo embargos de declaração.
Insta ressaltar que a decisão preferida no
julgamento definitivo da ADI 2332, não efetuou a modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 15-A do DL
3.365/41, o que motivou a oposição de embargos declaratórios em
que se requer a modulação dos efeitos da decisão, sem
3 Lei no 9.868/1999: Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou
procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a
ação direta ou improcedente eventual ação declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
11
posicionamento da corte até o momento.
Assim, no tocante à validade da decisão e
reconhecimento dos seus efeitos anoto não encontrar óbice para
sua adoção no caso presente, porquanto, acaso haja modulação de
efeitos no julgamento da ADI 2332, a incidência no caso concreto
deverá ser apreciada oportunamente em momento posterior, por
instrumento processual adequado.
Destaco, ainda, a possibilidade de adoção do
julgamento proferido na ADI 2332 no caso presente, na esteira do
quanto assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de
que a “existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma” (AgR na ARE no 930.647-PR, Primeira
turma, Rel. Min. Roberto Barroso, dj. 15.03.16; AgR no RE no
612.375-DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, dj. 21.08.17;
AgR-ED no RE no 993.773-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli, dj. 08.08.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
12
É importante destacar que a tese firmada pelo E.
STF no RE 730462 (Tema 733) não mais é aplicável ante a
superveniência de normativa própria sobre o tema com o Código
de Processo Civil de 2015, que tratou explicitamente do tema da
“coisa julgada inconstitucional” (art. 525, §§12 a 15).
Assim, é o caso de se dar provimento ao recurso
nesse particular vez que deve-se adequar o título executivo à
orientação pretoriana quanto à alíquota aos juros compensatórios.
Já no que diz respeito ao termo final do cálculo,
diverge-se quanto à sua incidência pro rata dies, vale dizer,
contando-se os juros compensatórios a cada dia.
E, nesse aspecto, não prospera a irresignação da
agravante.
Os juros compensatórios não se destinam a
remunerar capital investido, como um produto financeiro, mas sim
indenizar o particular pelo tempo de desapossamento indevido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
13
sua propriedade.
Assim, por conta do caráter ressarcitório, nada
mais justo do que indenizar cada dia de falta de pagamento do
preço e impossibilidade de fruição dos direitos inerentes à
propriedade.
Novamente, veja-se que a falta de previsão legal
para esta forma de cálculo não impede de forma alguma assim se
proceda vez que se trata de medida que diz com a “justa
indenização” constitucionalmente prevista.
Da mesma forma, tratando-se de simples forma de
cálculo de parcela acessória, a falta de estipulação expressa no
título não impede que o termo final dos juros compensatórios dê-
se em fração de mês.
Noutro giro, o cálculo dos honorários advocatícios é
igualmente correto.
O artigo 27, §1o do DL 3.365/1941 expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
14
estabelece como base de cálculo desta verba a diferença entre o
valor da indenização e o valor ofertado inicialmente, sendo esta a
sucumbência da Fazenda Pública ou quem lhe faça as vezes, se
positiva, ou do particular, se negativa.
E a data para cálculo desta última verba, como
bem asseverado pelo juízo de primeira instância, deve ser a data
da efetivação do depósito, e não a data da distribuição da inicial
com a declinação do valor.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação
para determinar como termo a quo da atualização monetária do
valor da oferta a data da distribuição. Impossibilidade. A correção
dos valores da oferta deverá ser computado a partir do depósito
pois caso contrário configuraria um acréscimo de valor que o
expropriante não dispendeu. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271992-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JUSTA INDENIZAÇÃO
Irresignação da expropriante com relação à sua condenação ao
pagamento de juros compensatórios e atualização monetária sobre
o valor arbitrado a título de justa indenização cabimento - juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
15
compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor
do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização,
não têm aplicação no caso concreto
desnecessidade de
compensação da perda antecipada da posse por parte dos
expropriados, uma vez que houve o pagamento integral da
indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão
na posse atualização monetária preservada a partir do depósito
judicial realizado pela expropriante
esclarecimentos quanto à
abrangência do termo "despesas processuais" que deverá ser
reclamado no momento oportuno (cumprimento de sentença) -
sentença de procedência da ação reformada em parte mínima, tão-
somente no sentido de excluir a incidência de juros compensatórios
e atualização monetária em dobro sobre o montante indenizatório.
Recurso da autora-expropriante provido. (TJSP; Apelação Cível
0006118-03.2012.8.26.0606; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 20/02/2019)
De fato, manter-se como termo a quo de
atualização do valor da indenização
e, por consequência da
verba honorária
a data da distribuição inicial importaria em
defasagem do valor.
A efetivação do depósito, como consta da decisão
recorrida, é o momento mais adequado para ancorar a atualização
monetária do valor da indenização vez que é a garantia da firmeza
do valor apresentado e, ademais, já está submetido a apreciação
judicial.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203605-72.2019.8.26.0000 -Voto no
16
parcial ao recurso para determinar que a incidência dos juros
compensatórios seja calculada nos termos do decidido pelo E. STF
na ADI 2332, vale dizer, á taxa de 6% ao ano, observado ainda o
quanto decidido pelo C. STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905).
No mais, fica mantida a decisão como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR